Tribunal: TJDFT
Processo: 0717281-89.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 13, DO CP). AMEAÇA (ART. 147 DO CP). MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA APENAS QUANTO À PRIMEIRA LESÃO. ABSOLVIÇÃO PARCIAL. CONTINUIDADE DELITIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, do CP), por três vezes, em continuidade delitiva, e ameaça (art. 147 do CP), ambos no contexto de violência doméstica, em concurso material, às penas de, respectivamente, 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, suspensa condicionalmente, conforme condições a serem estabelecidas pelo juízo da execução, além do pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais) a título de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da autoria e materialidade dos três crimes de lesão corporal e do crime de ameaça; e, (ii) estabelecer se incide excludente de ilicitude da legítima defesa ou hipótese de desclassificação da conduta para vias de fato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos de prova.
4. A tese de legítima defesa não encontra amparo probatório, inexistindo demonstração de agressão injusta por parte da vítima.
5. A desclassificação para vias de fato é inviável, porque as condutas resultaram em lesões comprovadas por laudo pericial, não havendo mero contato físico desprovido de resultado lesivo.
6. A ausência de exame de corpo de delito em crime que deixa vestígios impede a condenação quando não suprida por prova testemunhal ou material idônea.
7. Com a absolvição de um dos três crimes de lesão corporal, o aumento decorrente da continuidade delitiva deve ser fixado em 1/6, nos termos da Súmula 659 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “c”, 44, 61, II, “f”, 69, 77, 129, § 13, e 147; CPP, arts. 158, 167, 386, VII, e 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.003.623/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 01/03/2018, DJe 12/03/2018; STJ, REsp 1.643.051/MS e REsp 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogério Schietti, 3a Seção, j. 28/02/2018 (Tema 983); STJ, Súmula 659; TJDFT, Acórdão 1981049, 0710211-21.2024.8.07.0009, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 20/03/2025, DJe 31/03/2025.